Tribunal: STF
Processo: Rcl 70592
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n° 0001032-26.2019.5.07.0011, por suposta afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral.



    A parte reclamante narra que (eDoc 1, p. 1-3):



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada em face da Primeira Reclamada, sob o fundamento de existência de crédito trabalhista inadimplido. O Estado do Ceará figura como responsável subsidiário com arrimo no Enunciado nº 331, V, do TST.



    Analisando a demanda, o Judicante singular julgou procedente a demanda, condenando de maneira principal a prestadora de serviço e subsidiariamente, o Estado do Ceará ao pagamento das verbas descritas no dispositivo do referido decisum.



    Interpostos Recursos Ordinários por este Ente Público e, adesivamente, pelo reclamante, a 3ª Turma do E. Tribunal da 7ª Região entendeu por negar provimento ao apelo do Ente Público, mantendo incólume a obrigação subsidiária determinada no primeiro grau.



    O Estado do Ceará, considerando a incongruência do Acórdão Regional com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, apresentou Recurso de Revista por violação ao art. 71, § 1º da Lei 8.666/93, bem como aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte firmados na ADC 16 e no RE 760.931/DF. Ainda, por violar o art. 373, I e II, do CPC e o art. 818 da CLT.



    Não obstante, a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região não admitiu o Recurso de Revista, tendo analisado o próprio mérito do apelo ao entender que o Acórdão estava em consonância com a Súmula 331 do TST. Ainda, fundamentou que a análise da responsabilidade demandaria o reexame de fatos e provas.



    Diante desta decisão foi interposto Agravo de Instrumento com o fito de ver a matéria apreciada por este Tribunal Superior.



    Todavia, em decisão monocrática, a Ministra MARIA HELENA MALLMANN negou seguimento ao apelo.



    Interposto o competente agravo interno, foi o apelo desprovido pela 3ª Turma do TST, que manteve a responsabilidade subsidiária deste ente público.



    Da decisão colegiada o Estado do Ceará interpôs Recurso Extraordinário. Ao qual, no entanto obstou-se o trânsito pelo Douto Ministro Vice-Presidente do TST, Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga.



    Irresignado, o Estado do Ceará interpôs agravo interno em re, que foi conhecido e desprovido por ter entendido o colegiado que o acórdão emanado do TRT 7 está de acordo com o Tema 246 do STF, mesmo sem qualquer registro de prova da falha na fiscalização e tendo por base apenas o inadimplemento da primeira reclamada."



    Sustenta que "mesmo após essa Suprema Corte ter declarado a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei de licitações, imprimindo ao preceito legal uma presunção absoluta de compatibilidade com a Carta Magna, a autoridade Reclamada continua aplicando o Enunciado nº 331 do TST e condenando à Administração Pública sem a real comprovação de um comportamento sistematicamente negligente, tampouco de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da administração" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "no caso dos autos, o Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Ceará baseado na culpa in vigilando, em razão do mero inadimplemento, aplicando assim, o entendimento contido na Súmula 331, V, do TST, mas na prática, atribuindo-lhe o ônus da prova" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência do pedido formulado nesta Reclamação, a fim de cassar a decisão Reclamada no que tange à responsabilidade do Estado do Ceará, nos termos do entendimento firmado na ADC nº 16 e reafirmado no RE 760.931" (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o ato reclamado transitou em julgado em 05/08/2024. Esta reclamação, todavia, foi proposta somente em 13/08/2024.



    Há, no caso, impossibilidade de voltar a discutir, no presente feito, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, que já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF.



    Assim, pretende o reclamante aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.793-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido ,mas ao qual se nega provimento” (Rcl 2.090-AgR, Rel. Min; Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21.08.2009).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente